Tribunal: TJSP
Processo: 1000386-54.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – IPVA, TAXA DE LICENCIAMENTO, DPVAT E MULTAS – DANO MORAL – Inscrição indevida no CADIN – Abalo de crédito – Dano moral in re ipsa – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Redução do valor fixado – Impossibilidade – Função compensatória e inibitória da indenização – Termo inicial dos juros a partir do evento danoso – Inteligência da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – IPVA, TAXA DE LICENCIAMENTO, DPVAT E MULTAS – DANO MORAL – Inscrição indevida no CADIN – Abalo de crédito – Dano moral in re ipsa – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Redução do valor fixado – Impossibilidade – Função compensatória e inibitória da indenização – Termo inicial dos juros a partir do evento danoso – Inteligência da Súmula no 54 do C. STJ – Precedente da Corte Superior – Sentença de procedência mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS APELOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000386-54.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
SÃO PAULO, Interessados RADICAL VEÍCULOS DE PRESIDENTE PRUDENTE
LTDA ME (CURADOR ESPECIAL), JOSÉ APARECIDO LEMES (CURADOR
ESPECIAL) e OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelada ANGELA MARIA FRANCISCA VIANA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000386-54.2015.8.26.0562 -Voto no 11.896 - LA
2
Apelação no 1000386-54.2015.8.26.0562
Apelante: Estado de São Paulo e Departamento Estadual de Trânsito
do Estado de São Paulo DETRAN
Apelados: Angela Maria Francisca Viana
Comarca: Santos 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz (a) de Direito: Patrícia Naha
Voto no 11.896
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
IPVA, TAXA DE LICENCIAMENTO,
DPVAT E MULTAS
DANO MORAL
Inscrição
indevida no CADIN Abalo de crédito Dano moral in re
ipsa Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Redução
do valor fixado Impossibilidade Função compensatória
e inibitória da indenização Termo inicial dos juros a partir
do evento danoso Inteligência da Súmula no 54 do C. STJ
Precedente da Corte Superior Sentença de procedência
mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AOS APELOS.
Vistos.
A sentença de fls. 329/346, cujo relatório é o adotado,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação
declaratória de inexistência de débito proposta por ANGELA MARIA
FRANCISCA VIANA em face da RADICAL VEÍCULOS DE PRESIDENTE
PRUDENTE LTDA ME, JOSÉ APARECIDO LEMES, OMNI S/A - CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO
PAULO DETRAN/SP, para a) declarar a negativa de propriedade da
autora em relação ao veículo FIAT/UNO MILLE SX ano/modelo 96/97,
placa CKN2082, a partir de 23/11/2007; b) declarar a inexigibilidade dos
débitos de IPVA, taxa de licenciamento e DPVAT do veículo descrito na
inicial, bem como dos débitos referentes às multas decorrentes de
infração cometidas a partir de 23/11/2007 em nome da autora; c)
determinar o cancelamento definitivo dos referidos débitos; d)
condenar os corréus RADICAL e JOSÉ ao pagamento de R$ 2.500,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000386-54.2015.8.26.0562 -Voto no 11.896 - LA
3
cada, a título de indenização por danos morais, corrigidos na forma ali
descrita, a contar da prolação da decisão; e) condenar as corrés FESP e
DETRAN ao pagamento de R$ 3.000,00, cada, a título de reparação por
danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros
moratórios desde a citação; e f) condenar os requeridos, ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos
fixados em 20% do valor da causa, todos divididos igualmente entre as
partes.
Apelam a FESP e o DETRAN às fls. 355/369
exclusivamente em relação aos danos morais. Alegam, em síntese, que
caberia à apelada a comunicação de transferência do veículo, em
conjunto com os dados do novo adquirente, e que o mero dissabor,
como a que ocorreu no caso dos autos, não tem capacidade de
configurar situação de ressarcimento. Caso assim não se entenda,
pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos
morais, atendendo às particularidades do caso concreto, assim como
pela alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da
prolação da sentença.
Contrarrazões da autora às fls. 373/385, pelo não
provimento do apelo.
Encaminhados os autos à Seção de Direito Privado,
foram os mesmos redistribuídos à Seção de Direito Público, ante o não
conhecimento do recurso, dada a incompetência em relação à matéria,
fls. (389/392).
É uma síntese do necessário.
A r. sentença deve ser mantida nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, nos
recursos em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la...”.

Importante
ressaltar
que
a
aplicabilidade
do
mencionado artigo encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000386-54.2015.8.26.0562 -Voto no 11.896 - LA
4
Superior Tribunal de Justiça1.
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida analisado
corretamente todos os pontos suscitados, desnecessária a reapreciação
dos termos nela já dispostos, impondo-se a aplicação da norma acima
mencionada.
Decidiu o MM. Juízo a quo, em irretocável decisão de
lavra da Juíza DRA. PATRÍCIA NAHA, que:
“A pretensão de reparação por danos morais toma como base a
ausência de anotação, pelo DETRAN, da transferência do
automóvel, mesmo após realizada a respectiva comunicação
em 2010 (fls. 26) conforme extrato impresso em 2014 (Fls. 19),
bem como a não transferência da titularidade do automóvel
perante os órgãos de trânsito pela corré Radical Veículos, o que
ocasionou a inscrição, pela Fazenda Pública, do nome da autora
na Dívida Ativa e CADIN, desde 2012 até julho de 2015 (quando a
venda do veículo foi incluída no sistema), acarretando a não
concessão de isenção de ICMS em 11/12/2014 (fls. 37), apesar de
a autora se enquadrar como taxista, dificultando a aquisição de
novo veículo.
Assim, tendo em vista a retirada do nome da autora da Dívida
Ativa e CADIN apenas após o ajuizamento da presente demanda,
não há falar em prescrição da pretensão reparatória.
Como se não bastasse o caráter in re ipsa da indevida inscrição
do nome da autora na Dívida Ativa e CADIN, por se caracterizar
como verdadeiro cadastro de inadimplentes, com todas as
implicações dos órgãos de proteção ao crédito, destaca-se a
comprovada repercussão na esfera patrimonial da autora ao não
lhe ser concedida a isenção do ICMS em decorrência desse fato,
restando evidente a configuração dos danos morais.
(...)
Assim, em decorrência da inscrição do nome da autora na Dívida
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n. 641.963-
ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda Turma, Relatora
Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando
Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000386-54.2015.8.26.0562 -Voto no 11.896 - LA
5
Ativa e no CADIN, a demandante, taxista, ficou impossibilitada de
receber isenção de ICMS para aquisição de novo veículo (fls. 37),
restando caracterizada, nesse passo, a restrição ao crédito da
autora, bem como o abalo de sua imagem de boa pagadora, a
justificar a reparação pretendida.
Comprovado o dano, passa-se à análise do nexo causal.
A parte autora vendeu o veículo à empresa RADICAL, que
revendeu o bem ao réu JOSÉ, que não transferiram o bem para
seus nomes. Ao não transferir o bem para seus nomes, os corréus
geraram o abalo moral à parte autora. O montante da
indenização deve ser reduzido de metade, uma vez que a parte
autora também descumpriu obrigação acessória de comunicar o
DETRAN à época.
(...)
Em relação à FESP e ao DETRAN, observo que este deixou de
anotar a comunicação de venda do veículo feita em 2010 (fl. 26),
tendo a FESP lançado o IPVA posteriormente à comunicação de
venda em nome da autora, gerando abalo a direito da
personalidade da parte autora.” (fls. 340/343 g.n.)
Nesse sentido vem decidindo este E. Tribunal em casos
análogos:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. DÉBITOS DE IPVA E MULTAS. Autor que comprovou a
transferência do veículo, com a devida comunicação ao Órgão de
trânsito, não podendo, por isso, ser responsabilizado pelo
pagamento dos tributos e das multas. Responsabilidade solidária
do
antigo
proprietário
não
caracterizada.
Precedentes.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. O abalo
moral sofrido pelo autor, que teve débitos de IPVA e multas
lançados em seu nome indevidamente, bem como a inscrição de
seu nome no CADIN, supera o mero aborrecimento, e deve ser
indenizado. Caráter pedagógico da condenação, de modo a
desestimular novas práticas. Recurso dos réus não providos.
Recurso
do
autor
provido.”
(Apelação
Cível
1003411-51.2019.8.26.0266;
Relator
(a): Camargo
Pereira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000386-54.2015.8.26.0562 -Voto no 11.896 - LA
6
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; j. em 20/07/2020
g.n.)
“APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA E MULTAS.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO.
DANOS MORAIS E MATERIAIS. Anulação de débitos de IPVA,
demais taxas, multas e exclusão de nome do CADIN.
Admissibilidade. Venda do veículo ocorrida aos 23/12/1998
(recibo simples), para o corréu RONALDO JOSE DA COSTA, e
formalmente registrada pelas partes em 30/7/2007, em
Tabelionato de Notas. Comunicação ao órgão de trânsito que
ocorreu em 2001. No entanto, o autor não comprovou ter
informado o nome do comprador. Autor que foi surpreendido
com débitos de multas, IPVA desde 2008 até 2014 e que teve seu
nome inscrito no CADIN (dois protestos relativos ao IPVA de 2010
e 2011). Inconstitucionalidade reconhecida do art. 6o, II da Lei
estadual 13.286/08, pelo C. Órgão Especial na Arguição de
Inconstitucionalidade 0055543-95.2017.8.26.0000. Há prova
inequívoca da alienação do veículo. Autor que não pode ser
responsabilizado pelos débitos posteriores à transferência do
veículo a terceiro. Não comprovação dos danos materiais. Dano
moral in re ipsa configurado. Indenização fixada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Juros de mora e correção monetária conforme
decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema
810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas
ADIs 4.357 e 4.425. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação Cível no 1017809-71.2015.8.26.0224; Relator (a): Alves
Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; j. em
24/09/2019 g.n.)
Cabe apontar, ainda, que as próprias recorrentes
reconheceram, em sua contestação, (fls. 63/70) que os débitos
posteriores
a
2010
eram
indevidos,
providenciando
seus
cancelamentos. Diante de tal afirmação, por consequência, as apelantes
acabaram por reconhecer a indevida do nome da autora no CADIN e
equivocada negativa de isenção de ICMS, ocorrida em 2014 (fls. 36/37),
que prejudicou o exercício da atividade laborativa da apelada, fatos que
tornam cabível a condenação em danos morais.
Quanto ao cálculo da indenização, o dano moral tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000386-54.2015.8.26.0562 -Voto no 11.896 - LA
7
sido fixado por arbitramento do juiz, segundo as circunstâncias do caso
concreto, ante a inexistência de parâmetros legais que orientem o
cálculo da indenização. A opção atual, de fixação da indenização pelo
Poder Judiciário, propicia ao juiz uma maior liberdade e precisão na
fixação do dano moral, sem as amarras que uma indenização
padronizada poderia ocasionar.
Assim, encontra-se sedimentado na jurisprudência o
entendimento segundo o qual o dano moral não está vinculado a
qualquer parâmetro legal. Todavia, a doutrina aponta que danos morais
possuem não somente função compensatória na qual se considera a
pessoa da vítima e a gravidade do dano sofrido, buscando atenuar as
consequências decorrentes de suas aflições
, mas também
sancionatória ou inibitória, pois visa impor uma penalidade àquele que
promoveu a lesão, de forma que sofra prejuízo patrimonial como
advertência pelo comportamento reprovado pela sociedade.
Nesse sentido, cabe colaciona a lição de SERGIO
CAVALIERI FILHO sobre o assunto:
“Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar
uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima,
a capacidade econômica do causador do dano, as condições
sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem
presentes.” (Programa de Responsabilidade Civil. 11. ed. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 155.)
Portanto, em vista do caráter ressarcitório e inibitório
dos danos morais, mas também evitando enriquecimento ilícito da
requerente, entende-se que agiu de forma adequada a magistrada a
quo ao fixar o valor da indenização em R$ 3.000,00 para cada uma das
apelantes.
Ao depois, no que diz respeito ao momento em que
incidem os juros, a jurisprudência atual do C. STJ é no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000386-54.2015.8.26.0562 -Voto no 11.896 - LA
8
aplicação da Súmula 54 do STJ2 ao pagamento de indenização por dano
moral, como é o caso dos autos.
Sobre o assunto, confira-se o teor de recente decisão
do Tribunal Superior:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM 100
SALÁRIOS MÍNIMOS. MORTE DO PAI E COMPANHEIRO DAS
PARTES
RECORRIDAS.
PRETENSÃO
DE
REDUZIR
O
PENSIONAMENTO MENSAL, PELA CULPA CONCORRENTE. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
OPOSTOS NA ORIGEM. SÚMULAS 282 E 356/STF. TERMO INICIAL
DOS JUROS DE MORA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO
INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
5. A respeito do termo inicial dos juros de mora, este STJ entende
que sua Súmula 54 aplica-se, também, para as hipóteses de
indenização por danos morais. Julgados: AgInt no AREsp.
1.366.803/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
28.5.2019; AgInt nos EREsp. 1.731.279/SP, Rel. Min. FELIX
FISCHER, DJe 2.4.2019; EDcl nos EREsp. 903.258/RS, Rel. Min. ARI
PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJe 11.6.2015.
6. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1251720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe
25/06/2020).”
Conclui-se, então, ser caso de manutenção integral da
sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo.
Ao final, incabível a majoração da verba honorária, em
razão do não provimento do recurso, nos moldes previstos pela art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, haja vista que já foi fixada em seu
patamar máximo para o valor da condenação.
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo da FESP e
2 Súmula no 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000386-54.2015.8.26.0562 -Voto no 11.896 - LA
9
do DETRAN.
Eventual recurso que seja apresentado deste julgado
estará sujeito ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser manifestada no momento do oferecimento do referido
recurso.

AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)